Tribunal: TJES
Processo: 5027346-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027346-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SURF TELECOM SA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA. NARRA A PARTE AUTORA QUE SUA LINHA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO PAROU DE FAZER E RECEBER CHAMADAS E EM SEGUIDA, SEU APLICATIVO WHATSAPP NÃO FUNCIONAVA. RELATA TER BUSCADO INFORMAÇÃO NA LOJA FÍSICA DA VIVO, E FOI INFORMADA QUE TINHA SIDO FEITO A PORTABILIDADE DA OPERADORA VIVO PARA A OPERADORA SURF TELECOM. ALEGA QUE NÃO REALIZOU NENHUMA PORTABILIDADE, E A SUA LINHA TELEFÔNICA SÓ RETORNOU PARA VIVO APÓS 22 DIAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAR A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A SUA RESPONSABILIDADE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA EM FACE DA VIVO OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA PARTE AUTORA PELA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA FALHA VERIFICADA NO PROCESSO DE PORTABILIDADE NUMÉRICA REALIZADO ENTRE AS EMPRESAS DE TELEFONIA RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DA LESÃO NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)